Tribunal: TJSP
Processo: 2201471-09.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Execução de título extrajudicial. Acolhimento do pedido de penhora de imóvel do fiador.

Em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível, consoante inc. VII, do art. 3o, da Lei no 8.009/90. Súmula 549, do C. STJ. Admissibilidade da penhora. Entendimento do

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Execução de título extrajudicial. Acolhimento do pedido de penhora de imóvel do fiador.

Em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível, consoante inc. VII, do art. 3o, da Lei no 8.009/90. Súmula 549, do C. STJ. Admissibilidade da penhora. Entendimento do C. STF ao apreciar o RE 605.709 que não tem efeito vinculante. Decisão que fica mantida, neste aspecto. Litigância de má-fé não configurada. Dá-se parcial provimento ao agravo do fiador, unicamente para afastar a imposição da multa processual, tudo os estreitos limites do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000959016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201471-09.2018.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante IGOR
FRANCISCO DE OLIVEIRA, é agravada MARIA APARECIDA BARBOSA DE
GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. Por maioria
de votos. Declara voto a 2a Desembargadora.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 14 de novembro de 2019.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: IGOR FRANCISCO DE OLIVEIRA - (réu/fiador)
AGVDO.: MARIA APARECIDA BARBOSA DE GODOY - (autora/locadora)
JUÍZA DRA. CYNTIA ANDRAUS CARRETTA
V O T O No 36.270
EMENTA:
Locação imobiliária comercial escrita. Execução de título
extrajudicial. Acolhimento do pedido de penhora de imóvel
do fiador.
Em processo movido por obrigação decorrente de fiança
concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem
de família é inoponível, consoante inc. VII, do art. 3o, da Lei no
8.009/90. Súmula 549, do C. STJ. Admissibilidade da
penhora. Entendimento do C. STF ao apreciar o RE
605.709 que não tem efeito vinculante. Decisão que fica
mantida, neste aspecto. Litigância de má-fé não configurada.
Dá-se parcial provimento ao agravo do fiador, unicamente para
afastar a imposição da multa processual, tudo os estreitos
limites do recurso.
Trata-se de agravo instrumental interposto só pelo
fiador/executado, em execução de título extrajudicial, envolvendo
locação imobiliária comercial, contra decisão de fl. 17 (297, do
original), que teria rejeitado os embargos à penhora, nos termos do
art. 82, da Lei de Locação, sob a alegação de ser inviável a
substituição da penhora pelo bem oferecido, ante o valor irrisório,
mantendo a determinação de avaliação do imóvel supostamente
penhorado.
Insurge-se, afirmando que se trata de bem de família,
ou seja, impenhorável. Aponta ainda julgado do C. STF para
fundamentar suas alegações. Insiste, por fim, na anulação da multa
processual.
Contrato locatício às fls. 28/33, sendo locatária a Sra.
Maria Izildinha Melo de Oliveira.
Deu-se à causa o valor de R$ 13.034,36, em
março/2012 (fl. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este Relator sorteado não concedeu o pretendido
efeito suspensivo, nem requisitou informações, determinando a
intimação da parte adversa para apresentação de contraminuta,
que veio (fls. 329/334).
Os autos principais tramitam fisicamente na origem.
É o relatório.
Primeiro, registre-se que o direito ao bem de família
não preclui, podendo ser alegado a qualquer tempo, e no caso não
se trata de caucionante, mas de fiador (Cláusula 25a, fl. 32).
Pelo que se depreende dos autos, o contrato locatício
fora firmado entre Maria Aparecida Barbosa de Godoy e Maria
Izildinha Melo de Oliveira. O agravante figura como fiador, ou seja,
se comprometeu como garante de eventual dívida oriunda do pacto
firmado (fls. 28/33).
Assim, a impenhorabilidade do imóvel não é oponível
em processo movido por obrigação decorrente de fiança prestada
em contrato locatício, nos termos da Súmula 549, do C. STJ, in
verbis: “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação”, e do art. 3.o, VII, da Lei 8009/90, que não
representa afronta alguma ao art. 6.o da Constituição Federal.
Apenas para melhor ilustrar a questão, confira-se,
com negritos nossos:
LOCAÇÃO
NÃO
RESIDENCIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALUGUÉIS
E
ENCARGOS.
PENHORA.
INCIDÊNCIA
SOBRE
IMÓVEL
RESIDENCIAL DO FIADOR EXECUTADO. PREVALECIMENTO. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE QUE SE REJEITA. RECURSO IMPROVIDO. Pretende o
executado seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família. A lei autoriza
a realização da penhora sobre imóvel residencial para garantir qualquer
tipo de locação, sem fazer distinções. A constitucionalidade do permissivo legal
já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em sua composição plenária, e
esse posicionamento é o adotado por esta Câmara. (TJSP; Agravo de Instrumento
2016595-79.2019.8.26.0000; Relator: Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019).
=======
Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou
a exceção de pré-executividade do executado. Impenhorabilidade do bem de
família que não se aplica em se tratando de fiança concedida em contrato
de locação. Inteligência do artigo 82 da Lei no 8.245/91 que alterou o
artigo 3o, VII, da Lei no 8.009/90. Situação que não foi alterada pela
norma programática expressa no artigo 6o da Constituição Federal,
prevendo o direito social de moradia. Ademais, entendimento isolado do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 605.709/SP não tem efeito
vinculante. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2242635-51.2018.8.26.0000; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019).
======
Agravo de Instrumento. Locação não residencial. Execução de Título
Extrajudicial. Penhora do imóvel de fiador. Recente decisão do STF, ainda
sequer publicada, que não se trata de Acórdão proferido em Recurso
Repetitivo. Pacífica a constitucionalidade do artigo 3o, inciso VII, da Lei no
8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91. Entendimento pacificado do
C. STJ. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2247778-21.2018.8.26.0000; Relator: Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019).
=====
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FIANÇA LOCATÍCIA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. CABIMENTO
RECONHECIDO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. É válida a penhora de bem
de família pertencente a fiador de contrato de locação. Súmula 549 do C.
Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2185690-44.2018.8.26.0000; Relator: Felipe Ferreira;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/10/2018; Data de Registro: 03/10/2018).
=====
Embargos à execução. Locação de área comercial em shopping center.
Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que não ficou comprovado o
prejuízo decorrente da não designação da audiência de conciliação, tampouco ficou
demonstrada a necessidade de realização de perícia contábil para julgamento da
causa. Os elementos reunidos nos autos demonstram suficientemente a liquidez,
certeza e exigibilidade do título, bem como a correção dos valores indicados na
inicial da execução. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível em
processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato
de locação (art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90). Recurso improvido, rejeitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as preliminares. (TJSP; Apelação 1007315-77.2015.8.26.0506; Relator: Gomes
Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2018; Data de Registro: 02/10/2018).
=====
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO
DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO
IMÓVEL.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de
família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o
art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990".
2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, Dje
21/11/2014)
=======
“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - LOCAÇÃO - EXECUÇÃO -
IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO FIADOR - PENHORA - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCEÇÃO À REGRA DE
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA JÁ DECIDIDA
PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 1. O entendimento do e. STJ está na linha da
jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE
407.688-8/SP, DJU de 08/02/2006, declarou a constitucionalidade do inciso VII do
artigo 3o da Lei 8.009/1990, que excepcionou da regra de impenhorabilidade do
bem de família o imóvel de propriedade de fiador em contrato de locação. 2.
Agravo Regimental improvido.” (TJSP. 35.a Câmara de Direito Privado. Agravo
Regimental n.o 2019049-42.2013.8.26.0000, rel. Des. Artur Marques, j.
31/10/2013).
E, embora haja recente julgado do C. STF (abaixo
colacionado), em sentido contrário, tal não tem efeito vinculante,
nada obrigando, portanto, que tal posicionamento seja adotado.
Mesmo assim, veja-se:
RE 605709 / SP - SÃO PAULO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator: Min. DIAS TOFFOLI
Relatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER
Julgamento: 12/06/2018 Órgão Julgador: Primeira Turma
Publicação
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019
Parte(s)
RECTE.(S) : HERMÍNIO CÂNDIDO E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : ARISTEU CÉSAR PINTO NETO E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S) : FRANCISCO DEMI JÚNIOR E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : FÁBIO TELENT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa
E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO
PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA
SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO
RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA
DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO
DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem
que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens.
É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo
sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de
imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da
Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito
à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do
princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se
sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos
ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado,
goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal
disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel
residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas
fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de
locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta
Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à
análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato
de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.
Decisão
Após o voto do Senhor Ministro Dias Toffoli, relator, que negava provimento ao
recurso extraordinário, pediu vista do processo o Senhor Ministro Roberto Barroso.
Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, 14.10.2014.
Decisão: A Turma, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, nos
termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencidos os
Ministros Dias Toffoli, Relator, e Luís Roberto Barroso. Não participou,
justificadamente, deste julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes. Presidiu, este
julgamento, o Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, 12.6.2018.
Desse modo, nada mais falta a não ser confirmar a r.
decisão monocrática, neste aspecto.
Por outro lado, tangente à aplicação da multa por
litigância de má-fé, com razão o agravante.
Não se vislumbra bem a prática de litigância frívola
pelo executado, o qual não pode ser punido por exercer seu direito
de defesa, ainda que suas pretensões se mostrem equivocadas.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença
Aplicação da pena
por ato atentatório à dignidade da justiça ao devedor por não ter indicado
bens à penhora Art. 774, V, do CPC Necessidade de demonstração de
culpa grave ou dolo
Ausência no caso
Multa que deve ser afastada -
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2191722-31.2019.8.26.0000;
Relator: Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro:
27/09/2019).
=======
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução hipotecária Decisão aplicou multa
ao executado por litigância de má-fé - Indemonstrada a litigância de má-fé
ou a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça - Decisão reformada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2146581-86.2019.8.26.0000;
Relator: Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
de Atibaia - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro:
11/09/2019).
=======
Agravo de Instrumento
Ação de execução fundada em contrato de
locação. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel e
condenou os executados no pagamento de multa por litigância de má-fé.
Insurgência. Executados que figuraram como fiadores em contrato de locação não
residencial. Penhorabilidade do bem de família do fiador. Precedente do E. STF.
Ausência de litigância de má-fé. Agravo parcialmente provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2037140-73.2019.8.26.0000; Relator: Morais Pucci; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019).
Diante do exposto, nos estreitos limites do presente
recurso, dá-se parcial provimento ao agravo instrumental do
fiador, unicamente para afastar a condenação por litigância de
má-fé.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
: 16.845
APELAÇÃO No
: 2201471-09.2018.8.26.0000
COMARCA
: RIO CLARO 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: IGOR FRANCISCO DE OLIVEIRA
AGRAVADA
: MARIA APARECIDA BARBOSA DE GODOY
JUÍZA
: CYNTIA ANDRAUS CARRETTA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adota-se
o
relatório
elaborado
pelo
E.
Desembargador Campos Petroni. Contudo, esta Magistrada ousa divergir
do r. entendimento aplicado pelos demais integrantes da E. Turma
Julgadora, por entender que este Agravo comporta provimento.
Com
efeito, nos casos envolvendo dívida
decorrente de locação de imóvel não residencial, esta Magistrada, em revisão
a posicionamento anterior, vem aplicando o entendimento adotado pela
Primeira Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no
605.709/SP, no sentido de que a impenhorabilidade deve prevalecer sob o
fundamento de que “a livre iniciativa não pode colocar em detrimento o
direito fundamental à moradia”.
Assim, considerando que: a) a dívida objeto da
execução decorre de locação de imóvel não residencial, b) o imóvel
penhorado é o único de propriedade do fiador executado, e c) o fiador
executado utiliza esse imóvel como moradia, era de rigor o acolhimento do
Recurso para afastar a constrição sobre o bem em causa, sem prejuízo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regular prosseguimento da execução.
A propósito, eis a Jurisprudência:
E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO
PUBLICADO
EM
31.8.2005.
INSUBMISSÃO
À
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM
PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA
FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE
ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL.
PENHORA
DE
BEM
DE
FAMÍLIA
DO
FIADOR.
INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se
ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que
ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não
pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial
ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990
não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador
em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da
isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à
constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador.
Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de
situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal
disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel
residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas
fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de
locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta
Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à
análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato
de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019)
2158374-56.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Dimas Rubens Fonseca
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/08/2018
Data de publicação: 17/08/2018
Data de registro: 17/08/2018
Ementa: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO C. C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora sobre o bem de
família do fiador que é utilizado como moradia. Possibilidade. Compreensão da
orientação contida no Recurso Especial, representativo de controvérsia, de no
1.363.368/MS, julgado pelo C. STJ. Entendimento do E. STF no RE 605.709/SP que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se restringe à hipótese de locação comercial. Recurso desprovido.
Diante do exposto, esta Magistrada vota pelo
acolhimento do Recurso para afastar a constrição sobre o bem em causa, sem
prejuízo do regular prosseguimento da execução.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
F084950
8
10
Declarações de
Votos
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
F7BFD9C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2201471-09.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.